Tribunal: CARF
Processo: 18088.720480/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2008
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. SÚMULA CARF No. 5.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de crédito tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito judicial do montante integral antes do início de qualquer procedimento de ofício.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES DEPOSITADOS A MENOR. SÚMULA CARF No 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO-PREVIDENCIÁRIO. LEI No 8.212 ALTERADA PELA LEI No 11.941 DE CONVERSÃO DA MP 449/2008. FATOS GERADORES ANTERIORES A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA ATÉ A COMPETÊNCIA 11/2008. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL LIMITADA A 20%. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%. A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, o que envolve competências até 11/2008. A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME reconhece a consolidação do entendimento para os lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720480/2012-13
ACÓRDÃO
2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.W. FABER CASTELL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2008
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. SÚMULA CARF No. 5.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de
crédito tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude
de depósito judicial do montante integral antes do início de qualquer
procedimento de ofício.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE VALORES DEPOSITADOS A MENOR. SÚMULA CARF No 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO-PREVIDENCIÁRIO. LEI No 8.212 ALTERADA PELA LEI No 11.941
DE CONVERSÃO DA MP 449/2008. FATOS GERADORES ANTERIORES A
MODIFICAÇÃO
LEGISLATIVA
ATÉ
A
COMPETÊNCIA
11/2008.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL LIMITADA A 20%. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%. A jurisprudência do STJ acolhe, de forma
pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
2
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de
contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela
Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em
constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, o que envolve
competências até 11/2008. A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
reconhece a consolidação do entendimento para os lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja cancelada a incidência de juros e multa sobre os
valores depositados em juízo antes do lançamento e recalculada a multa, nos termos da Súmula
CARF no. 196, relativamente aos valores remanescentes.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 433/448) interposto por A.W. FABER CASTELL
S.A. em face do Acórdão no. 15-41.889 (e-fls. 403/421) que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o processo é formado de dois Autos de Infração e os levantamentos
segregados da seguinte forma:
AI no 37.337.468-2: contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (Sat/Rat);
AI no 37.337.469-0: contribuições devidas ao SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – 0,25%)
(...)
M11 – PROC JUD CONTRIB PREV: integra este levantamento a receita com
atividade de locação, a qual representa base de cálculo da contribuição
substitutiva prevista no artigo 22-A, I e II, da Lei no 8.212/1991, bem como a
contribuição destinada ao SENAR, prevista no seu §5, conforme esclarece o artigo
173, § único, da IN no 971/2009, por constituir atividade econômica autônoma.
(item 10.4 do relatório fiscal);
M21 – PROC JUD SENAR MERC INT: estão insertos neste levantamento os valores
referentes ao IPI e ao ICMS-Substituição tributária que integram o valor total
efetivamente recebido pelo contribuinte ao comercializar a sua produção no
mercado interno e, desta forma, compõem a receita bruta, conforme esclarece o
§ 1o do artigo 171 da Instrução Normativa (IN) no 971/2009. (item 10.3 do
relatório fiscal);
M31 – PROC JUD SENAR MERC EXPORT: refere-se à contribuição destinada ao
SENAR que incide sobre as receitas decorrentes de operações de exportação. Tal
incidência justifica-se por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas que não estão contempladas com a imunidade
prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela
Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001. (item 10.5 do relatório
fiscal).
A empresa questiona em juízo (Mandado de Segurança no 0002315-
66.2011.403.6120) as seguintes bases imponíveis, respectivamente: (a) Contribuições à
Seguridade Social: receitas de locação, IPI e ICMS-Substituição Tributária; (b) Contribuição ao
SENAR: receitas de locação, IPI, ICMS-Substituição Tributária e decorrentes de operações de
exportação. Com o objetivo de suspender a exigibilidade dos créditos, promoveu o depósito
judicial dos valores de devidos de setembro/2007 a janeiro/2011.
A fiscalização verificou os documentos da empresa e os depósitos realizados e
concluiu que os tributos não teriam sido integralmente depositados nas seguintes competências:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
4
(a) Contribuições à Seguridade Social: 12/2007 e 06/2008; (b) SENAR: 09/2007, 11/2007, 12/2007,
01/2008 e 06/2008., razão pela qual, promoveu o lançamento em tela. Dessa forma, os valores
das diferenças apuradas foram lançados. Sobre todo o crédito tributário incidiram juros e multa
de: ofício de 75% em relação às Contribuições à Seguridade Social; e mora no percentual de 24%
em relação ao SENAR.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestiva (e-fls. 347/362), com as seguintes alegações sintetizadas pela decisão de piso:
1. Dos depósitos judiciais
Insurge-se contra a exação fiscal alegando que 99,9% dos valores pretendidos
foram depositados judicialmente em conta vinculada ao Mandado de Segurança
n° 000231566.2011.4.03.6120/SP.
Os valores não depositados correspondem à R$ 83,92 para o AI n° 37.337.468-2 e
de R$ 286,76 para o AI no 37.337.469-0, os quais alega ter complementado nesse
momento objetivando cumprir integralmente a sua obrigação, como foi, de fato,
sua pretensão.
Com a complementação dos depósitos, a impugnante pretende que a exigência
contida no Auto de Infração ora impugnado seja suspensa até o transito em
julgado do Mandado de Segurança n° 0002315-66.2011.4.03.6120/SP (Justiça
Federal de Araraquara/SP).
2. Da ausência de proporcionalidade e razoabilidade dos juros de mora e da
multa de ofício.
Discorda dos juros e multa de ofício cobrados e aduz que a diferença não
depositada de R$ 56,68 para o AI no 37.337.469-0 gerou uma multa de ofício de
R$ 40.518,15, ou seja, 714 vezes maior, o que considera total ausência de
razoabilidade e proporcionalidade.
3. Do Mandado de Segurança Preventivo.
Esclarece que teve sua condição de agroindústria reconhecida pela Administração
na Solução de Consulta n° 282/2008, proferida pela Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, e que, enquanto não obtivera a
resposta da consulta, vinha recolhendo normalmente como empresa industrial, o
que resultou em valores a compensar em algumas competências e valores a
recolher em outras, as quais foram recolhidas sem os acréscimos legais.
Acrescenta que, em resposta ao pedido de restituição, ao contrário do
contribuinte, o Fisco entendeu que as contribuições destinadas ao financiamento
da Seguridade Social e ao SENAR incidem sobre o IPI, sobre ICMS-substituição,
sobre as receitas de exportação de produtos importados e sobre a receita de
locação, como também que é devida a contribuição ao SENAR sobre as receitas
decorrentes de exportação.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
5
Tal situação motivou a impetração de Mandado de Segurança Preventivo, perante
a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Araraquara/SP, que restou autuado
sob o no 000231566.2011.4.03.6120/SP.
Destaca o objeto do MS que atine ao período de setembro/2007 a janeiro/2011,
os quais declina-se a seguir:
a) Requer não recolher a contribuição ao SENAR (prevista no artigo 22A, § 5o, da
Lei n" 8.212/1991) incidente sobre as receitas decorrentes de exportação, eis que
abrangida pela norma imunizatória insculpida no artigo 149, § 2o, I, da
Constituição Federal de 1988.
b) Pede, alternativa e sucessivamente, que seja afastada a incidência do SENAR
sobre as receitas auferidas até 17/10/2008, eis que esta era a orientação fiscal
vigente na data da ocorrência do fato gerador;
c) Postula não incluir na base de cálculo das contribuições destinadas ao
financiamento da Seguridade Social e ao SENAR (previstas no artigo 22a, I e II, e §
5o, da Lei no 8.212/1991, respectivamente):
· O IPI, o ICMS-normal e o ICMS-substituição (devido pela impugnante na condição
de substituta tributária);
· As receitas de exportação obtidas com a revenda de produtos importados
acabados;
· As receitas de exportação para a ZFM - Zona Franca de Manaus de produtos
nacionais;
· As receitas de locação;
· A receita com revenda de mercadorias acabadas, ou seja, que não são resultado
da comercialização da produção da impugnante, por não terem sofrido processo
de industrialização por ela.
Como os ingressos em questão não foram submetidos à tributação e visando
suspender a exigibilidade destas contribuições, a impugnante depositou, em
conta vinculada ao mencionado Mandado de Segurança, os valores relativos às
competências de setembro/2007 a janeiro/2011, acrescido dos juros SELIC (fls.
197 a 208 do processo administrativo), conforme lhe faculta o art. 151, II do
CTN.
Traz à colação tabela que discrimina os AI lavrados, o período lançado, o principal,
multa e juros e a informação de que o depósito foi parcial ou integral. Em seguida,
apresenta tabela em que lista os AI contidos no presente processo, indicando, por
competência, o depósito faltante verificado em fevereiro de 2011.
Demonstra que a diferença entre os valores supostamente devidos e os
depositados é de, respectivamente, 0,07% e 0,11%, razão pela qual considera
indevida a exigência integral dos valores supostamente devidos a título de
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
6
Contribuição Social Rural com acréscimos de juros e multa de ofício (75%) e de
contribuição ao SENAR com acréscimos de juros e multa de mora (24%).
4. Dos depósitos parciais. Da exigência da multa e juros sobre a integralidade do
crédito. Da natureza confiscatória da multa lançada.
Reconhece que nas competências 12/2007 e 06/2008, para o AI 37.337.468-2, e
09/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008 e 06/2008, para o AI no 37.337.469-0, fez o
depósito parcial, para em seguida arguir que, na espécie, a pretensão fiscal é
totalmente ilegítima, eis que se algo fosse devido, o que se admite apenas para
argumentar, somente poderia ser exigido em relação à parcela não depositada. O
valor correspondente à multa e aos juros moratórios sobre o montante dos
depósitos efetuados em juízo não pode ser cobrado da Embargante.
Transcreve excerto da Lei no 9.703/98, para inferir que o depósito judicial, mais
do que uma condição para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é
um pagamento antecipado do tributo que sequer foi constituído. Ou seja, há uma
transferência da titularidade do bem do contribuinte para a União, que, repita-se,
ainda não teve o seu crédito constituído.
Cita o inciso II do § 3° do art. I da Lei n° 9.703/1998 que define que o depósito se
transforma em "PAGAMENTO DEFINITIVO proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição", quando da decisão favorável à Fazenda
Nacional, para em seguida concluir que não há como se imputar juros e multa
sobre o valor da parcela depositada, mesmo não estando à exigência
integralmente suspensa.
Traz doutrina de Leandro Paulsen que corrobora o seu entendimento no sentido
de que o depósito parcial realizado após o advento da Lei no 9.703/98 torna
cabível o lançamento da multa de ofício incidente apenas sobre a parcela faltante.
Cita o art. 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) para
demonstrar que o depósito afasta a responsabilidade pela atualização monetária
e pelos juros do valor correspondente. Ressalta, inclusive, que a impugnante, ao
realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, promoveu a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e
parágrafos do CTN, e conclui que, ao contrário do que afirma o Fisco, não há que
se falar no dever do Fisco de lançar o tributo depositado para prevenir a
decadência e, muito menos, exigir multa e juros em relação a essa parcela.
Assevera que a multa cobrada sobre o valor total do tributo revela natureza
confiscatória, violando garantias constitucionais.
Por fim, nesse tópico, conclui que é totalmente indevida a pretensão fiscal
correspondente aos juros e multa exigidos pelo Fisco. Uma vez realizado o
depósito, o contribuinte fica eximido de, em momento posterior, ter que arcar
com os acréscimos legais incidentes sobre as dívidas exigíveis à época de sua
efetivação.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
7
5. Da comparação das multas que resultou na aplicação da penalidade menos
severa.
Discorda da comparação das multas realizadas pelo Fisco, pois considera que foi
comparada multa de espécies diferentes (GFIP, ofício e mora). Entende que o
método utilizado para a identificação do valor da multa mais benéfica deveria ser
o mesmo para qualquer período, qual seja, a comparação entre multas da mesma
espécie e o confronto da lei antiga em face da nova.
Cita a legislação que rege a cobrança das multas lançadas, para em seguida
sustentar que em conformidade com a Lei nova (Lei no 11.941/2009), para os
casos que tratam da aplicação da multa de mora em face do não pagamento das
contribuições previdenciárias, a pena foi substituída por aquela constante do art.
61 da Lei n° 9.430/1996, ou seja, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, limitada a 20%.
Por derradeiro, considera improcedente a exigência fiscal nesse aspecto haja vista
a aplicação equivocada das normas introduzidas pela Lei n° 11.941/2009 em total
desrespeito ao artigo 106 do CTN.
Dos Pedidos.
Pelo exposto requer a Impugnante:
a) o cancelamento parcial do auto de infração quanto à exigência de multa de
oficio e juros em relação ao montante objeto de depósito judicial; e b) a
suspensão do processo administrativo, eis que as importâncias aqui questionadas
foram depositadas e estão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, II,
do CTN.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 15-41.889 (e-
fls. 403/421), que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/06/2008
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de crédito
tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito
judicial do montante integral antes do início de qualquer procedimento de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou
de violação aos princípios constitucionais.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
8
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Para as competências em que, em determinado momento processual, a multa de
mora restou menos gravosa, a comparação das multas para verificação e
aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento
de execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
MULTA DE MORA. LIMITE DE 20%.
O limite de 20% da multa previsto no art. 61 da Lei 9.430, de 1996, aplica-se para
contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em auto de infração, já que nos
lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 dessa Lei.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação tempestiva, sendo desnecessária a formulação de
pedido neste sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa tomou ciência do resultado do julgamento por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 31/03/2017, conforme Termo de ciência por abertura de
mensagem às e-fl. 425. O Recurso Voluntário (e-fls. 433/448) foi apresentado em 20/04/2017 (e-fl.
431) reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação, requerendo o
cancelamento do Auto de Infração, uma vez que teria promovido os depósitos judiciais dos valores
complementares, e questionando a multa aplicada, uma vez que, pela comparação das
penalidades e aplicação da legislação mais benéfica, as multas deveriam se limitar a 20%.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
9
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento, e cumpre os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Dos valores objeto de lançamento de ofício e depositados em juízo
Conforme destacou o Relatório Fiscal, os valores lançados se referem a diferenças
de valores apuradas pela fiscalização, que teriam sido depositadas a menor, nos autos do
Mandado de Segurança no 0002315-66.2011.403.6120, mais especificamente nas seguintes
competências: (a) Contribuições à Seguridade Social: 12/2007 e 06/2008; (b) SENAR: 09/2007,
11/2007, 12/2007, 01/2008 e 06/2008. Sobre o crédito tributário incidiram juros e multa de: ofício
de 75% em relação às Contribuições à Seguridade Social; e mora no percentual de 24% em relação
ao SENAR.
A recorrente requer o cancelamento do Auto de Infração, ou a aplicação da multa
de 20%, tendo em vista que esta seria a multa mais benéfica aplicável ao caso.
Mesmo que sejam valores irrisórios, a fiscalização apurou as diferenças entre os
valores depositados e os valores devidos. Considerando que a exigibilidade apenas fica suspensa
para depósitos judiciais integrais, uma vez apuradas as diferenças de valores devidos, agiu
corretamente a autoridade lançadora em lavrar os Autos de Infração. Foi o que destacou a
decisão:
Na espécie, constatou a auditoria fiscal a existência de ação judicial cujo objeto é
o mesmo que versa o presente processo administrativo fiscal, ou seja a exclusão
de determinadas verbas da base de cálculo das contribuições sociais devidas pela
agroindústria.
Consoante o Relatório Fiscal, a base de cálculo das contribuições lançadas
correspondem aos valores discutidos judicialmente pelo contribuinte, nos autos
do Mandado de Segurança n° 2315-66.2011.403.6120, movido na 2a Vara
Federal de Araraquara/SP, que não foram declarados em Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) e que não foram depositados integralmente em juízo.
Em consulta ao sítio da Justiça Federal (fls. 400/402), constatou-se que a ação
judicial em referência encontra-se atualmente pendente de julgamento na
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Nesse diapasão, configurada a renúncia ao contencioso administrativo acerca da
matéria atinente ao fato gerador das contribuições lançadas, a defesa foca seus
argumentos no lançamento das contribuições previdenciárias e social sobre o
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
10
valor total da contribuição apurada sem considerar o montante parcial do
débito depositado judicialmente.
Argui ainda que não há como se imputar juros e multa de ofício sobre o valor da
parcela depositada, mesmo não estando à exigência integralmente suspensa.
Após análise da situação fática delineada pelo Relatório Fiscal e dos fatos
abordados pelo autuado em sua peça de resistência, resta evidente que foram
lançadas as contribuições previdenciárias, sociais e consectários legais cujos
depósitos efetuados não foram suficientes para cobrir a integralidade do crédito
levantado, conforme demonstrado nas planilhas dos Anexos IV e V do Relatório
Fiscal.
O efeito último do depósito judicial em seu montante integral, para o
contribuinte, é evitar a fluência de juros (incidentes sobre o valor do principal e
sobre a multa de ofício), que correria mesmo durante o contencioso
administrativo, conforme Súmula emitida pelo CARF, litteris:
Súmula CARF n° 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral.
É importante que se destaque que o depósito deve ser no montante integral e em
dinheiro, no valor correspondente ao tributo apurado. Nesse sentido, é assente a
jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a exigibilidade de
créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro,
consoante o disposto no artigo 151 , inciso II, do CTN e a inteligência da Súmula
112/STJ, editada pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça:
Primeira Seção do STJ, Súmula 112:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro.
(...)
Conforme anteriormente citado, os depósitos judiciais quando integrais, o que
não é o caso, são causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A
extinção de parte do crédito tributário com a apropriação dos depósitos judiciais,
nos termos do art. 156, VI, do CTN, ocorrerá com a conversão do depósito em
renda, após o cotejamento com os valores das contribuições lançadas e seus
acréscimos legais.
A Lei 9.703, de 17 de novembro de 1998, que dispõe sobre os depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos e contribuições federais, prevê no art. 1o, § 3o, inciso II,
que, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional, os
depósitos judiciais, em dinheiro, mediante ordem da autoridade judicial e após o
encerramento da lide ou do processo litigioso, será transformado em pagamento
definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou
contribuição.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
11
Nessa mesma linha, a Instrução Normativa SRFB no 1.324, de 23 de janeiro de
2013, art. 7o, que trata dos procedimentos pertinentes aos Depósitos Judiciais e
Extrajudiciais referentes a contribuições previdenciárias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabeleceu que os depósitos efetuados
nas agências da Caixa Econômica Federal (Caixa) serão transformados em
pagamentos definitivos na hipótese de decisão judicial ou administrativa em favor
da RFB.
Assim, no caso concreto, a conversão do depósito em renda poderá ser realizada
somente quando houver a decisão judicial em favor da RFB, quando então a Caixa
promoverá a transformação do depósito em pagamento definitivo e a baixa em
seus controles.
A efetiva conversão em renda dos valores depositados é que extingue o crédito
tributário, nos termos do CTN, artigo 156, inciso VI:
Art.156. Extinguem o crédito tributário:
(...).
VI - a conversão de depósito em renda;
Destarte, tais depósitos parciais não suspenderam a exigibilidade, não evitaram
a fluência dos juros de mora, assim como não podem ser aproveitados nessa
fase processual para que a contribuição lançada seja reduzida à parcela não
depositada e para que a incidência da multa de ofício e dos juros de mora
recaiam somente sobre essa parcela.
Deve-se ressaltar ainda que a alegação trazida pela impugnante em relação
complementação dos valores não depositados judicialmente após o início do
procedimento fiscal não são suficientes para alterar lançamento fiscal, uma vez
que cabe a empresa efetuar o depósito do montante integral antes do início da
ação fiscal.
Ante o exposto, por ausência de previsão legal, são impertinentes: a retificação
da contribuição lançada para que se cobre apenas a diferença não depositada; e
o expurgo ou redução da multa de ofício e dos juros de mora em razão dos
depósitos parciais efetuados. (sem grifos no original)
Além da jurisprudência do STJ e da Súmula mencionada pela decisão, o Auto de
Infração e o julgamento também estão em conformidade com a Súmula CARF no. 5:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
12
Contudo, entendo que assiste parcial razão à recorrente no que diz respeito à não
incidência de juros e multa sobre os valores depositados em juízo. A discussão sobre o tema
encontra-se pacificado no âmbito do CARF, conforme enunciado sumula no. 132:
Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Dessa forma, o lançamento deve ser reformado para excluir a incidência de juros e
multa sobre os valores abrangidos pelos depósitos realizados antes do lançamento, nos termos da
Súmula CARF no. 132.
2.1.
Dos depósitos complementares realizados após o lançamento
Quanto ao pedido de cancelamento do auto de infração em virtude da realização de
depósitos complementares quando do seu recebimento, entendo que não pode prosperar, pois no
momento do lançamento os valores lançados não estavam com exigibilidade suspensa.
A recorrente optou por promover o depósito judicial complementar de valores
lançados por este Auto de Infração, porém, este depósito não leva ao cancelamento do
lançamento, que foi promovido anteriormente à realização dos depósitos, quando não havia mais
espontaneidade.
De fato, os créditos depositados em juízo ficarão com exigibilidade suspensa até o
fim da tramitação da ação judicial, porém, o lançamento deve ser mantido até que o
questionamento judicial seja finalizado e ocorra a conversão dos depósitos judiciais em
pagamento definitivo, ou fique reconhecido o direito da recorrente.
3. Multa do lançamento de ofício e da retroatividade da legislação mais benéfica
A recorrente requer a retificação das multas aplicadas e defende que, em razão da
retroatividade da legislação mais benéfica, que seja aplicada a multa de no máximo 20%.
Assiste razão à recorrente.
Com relação à multa do lançamento de ofício, há de se observar que, por ser
considerada penalidade, está sujeita às regras de retroatividade previstas no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, especialmente no que tange à apuração de seu quantum, haja vista a nova
redação dada pela Lei no 11.941 ao converter a MP 449/2008, de modo a alterar a Lei no 8.212.
Por algum tempo discutiu-se como deveria se dar a adequação das penalidade, e o
CARF pacificou seu entendimento na Súmula CARF no. 196:
Súmula CARF no 196 No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720480/2012-13
13
449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em
relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação
do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art.
32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para o lançamento de ofício da
obrigação principal relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
isto é, para lançamentos até 11/2008, inclusive. Não se aplica a multa de ofício de 75% (art. 35-A,
da Lei 8.212, combinada com o art. 44 da Lei 9.430), mas apenas a multa de mora decorrendo de
lançamento de ofício, que se limitará a 20%.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
seja cancelada a incidência de juros e multa sobre os valores depositados em juízo antes do
lançamento, e recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF no. 196, relativamente aos valores
remanescentes.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 467
DF CARF MF
Original